Tribunal: TJBA
Processo: 8011777-02.2019.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão julgador: REGINA HELENA SANTOS E SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8011777-02.2019.8.05.0150

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

Advogado(s)
:
WALTER RUY VIANA PEREIRA FILHO, MARCELO MENDES SANTOS, RODRIGO FRAGA UZEDA, RAFAEL NOGUEIRA CAMPELO DE MELO, LUCAS BRIZACK FILARDI, PEDRO LUIZ REIS CHAGAS, VICTOR FERREIRA PAES CARDOSO

APELADO: ODI JOAQUIM DE AMORIM

Advogado(s)
:
CARLOS WILSON VIANNA DO AMARAL

ACORDÃO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. ISENÇÃO DE CUSTAS PROCESSUAIS. EMPRESA PÚBLICA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS. LEI ESTADUAL Nº 12.373/2011. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. BEM PÚBLICO DOMINICAL. POSSE ANTERIOR POR PARTICULAR. FUNÇÃO SOCIAL DA PROPRIEDADE. DIREITO À MORADIA.

Isenção de Custas Processuais:
Reconhecida a isenção de custas processuais à COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA (CONDER), com base no art. 5º da Lei Estadual nº 12.373/2011, que isenta taxas judiciárias para órgãos da Administração Pública direta, indireta e fundacional no exercício de serviços públicos.

Reintegração de Posse:
A controvérsia central refere-se à natureza do bem imóvel, alegado como público pela CONDER, mas ocupado por particular há mais de 47 anos. A CONDER alega que o imóvel foi doado para fins de políticas públicas de habitação e desenvolvimento urbano, mas a posse do apelado é anterior à doação.

Bem Público Dominical:
Discussão sobre a possibilidade de posse de particular sobre bem público dominical, com base na jurisprudência que admite a posse em casos de bens dominicais, embora não seja possível usucapião.

Prova de Titularidade:
A CONDER não comprovou cabalmente a titularidade pública do imóvel, uma vez que a posse do apelado é anterior à doação e decorre de aquisição de particular. A ausência de comprovação da natureza pública do bem inviabiliza a reintegração de posse.

Função Social da Propriedade e Direito à Moradia:
Deve-se respeitar o direito à moradia do apelado, que ocupa o imóvel há mais de 47 anos, agindo de boa-fé. A função social da propriedade, prevista na Constituição Federal, deve ser observada, especialmente em casos de bens públicos sem destinação específica.

Decisão:
Conhecer o recurso e negar provimento à apelação, mantendo a sentença que indeferiu a reintegração de posse, em razão da ausência de comprovação da titularidade pública do imóvel e da necessidade de respeitar o direito à moradia do apelado.

Voto no sentido de CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível, n.º
8011777-02.2019.8.05.0150
, tendo como Apelante, COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO URBANO DO ESTADO DA BAHIA - CONDER

,
e Apelado, ODI JOAQUIM DE AMORIM

.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, por
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
a Apelação Cível.

Salvador, .